Tribunal: TJPA
Processo: 0008702-68.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008702-68.2007.8.14.0051

APELANTE: FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0008702-68.2007.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE CORRETAMENTE. DÍVIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008702-68.2007.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada por FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO
–
julgou procedente a ação e improcedente os Embargos Monitórios, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.047,45, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a recorrente defende, em apertada síntese, “
que a Ata da Assembleia Ordinária, da qual foram expostas a situação econômico financeira da mesma está eivada de vícios em sua totalidade, pois em tal ata ficou estipulada entre outros pontos, o rateio das perdas entre todos os cooperados não condizem com a realidade da qual esta participou, isto

é, estão lhe imputando valores absurdos, do qual não contribuiu para tanto”.

Prossegue asseverando que reconhece que possuía valores a serem cobrados pela cooperativa, porém defende que devem ser apurados de modo objetivo, além de proporcionais ao período que efetivamente participou como cooperada, não podendo assumir dívidas das quais não contribuiu.

Argumenta que ficou claro que houve manipulação no balanço de 2005, razão pela qual pleiteou a nomeação de um técnico contábil para avaliação, porém o Juízo
a quo
deixou de analisar tal pedido, aduzindo, equivocadamente, que não houve qualquer pedido de perícia, o que configura verdadeiro cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, a
“total falta de amparo legal para a propositura da ação, visto que a apelada não carreou aos autos toda a documentação legal e ainda por ser a apelante cooperada, por não participar a totalidade dos

prejuízos acumulados em outros períodos, mister se faz necessário esclarecer aos que dele aderirem todos os encargos financeiros a serem cobrados, posto que isso não fora em momento algum demonstrado pela apelada”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, “
pela ausência de documentos hábeis para propositura da ação e pelo cerceamento de defesa praticado pelo Juízo a quo, ao afirmar em sua sentença a inexistência de pedido de perícia, o que confronta o pedido feito à fl. 66”,
julgando improcedente a

ação.

Na sequência, contrarrazões apresentadas, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0008702-68.2007.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALCADO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Bem examinado os presentes autos,
concluo pelo desprovimento do apelo, em face da inexistência de qualquer ilegalidade na sentença proferida
, valendo reproduzir fragmentos do mencionado ato judicial, os quais adoto como razões de decidir:

“
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO LTDA em face de FRANCIVALDA BATISTA BERNARDES CALÇADO, devidamente qualificados na inicial.

Aduz, em síntese, que a requerida fora admitida como cooperada da UNIMED OESTE DO PARÁ, onde firmou uma série de declarações e termo de compromisso, asseverando ter pleno conhecimento das normas da cooperativa e do teor das disposições estatuárias.

Assegura que em 29/03/2006 a requerida participou da Assembleia Geral Ordinária que aprovou, à unanimidade, o balanço patrimonial, o demonstrativo de obras e o rateio das perdas relativas ao exercício financeiro de 2005, quando lhe coube, proporcionalmente a sua produção como cooperada o valor de R$ 9.828,46, tendo pago apenas seis parcelas de R$ 819,04, totalizando R$ 4.914,22, encontrando-se em debito com as últimas seis parcelas no valor total de R$ 5.047,45, diante do que pugna pela procedência do pedido
(fls. 02/05)

Juntou documentos de fls. 06/49.

A requerida apresentou embargos à ação monitória as fls. 56/67, onde afirmou que realmente participou como cooperada da empresa requerente e envidou todos os meios para ali permanecer. Assegura que foi obrigada a pagar parte de um débito que nunca contraiu ou deu causa e ainda está sendo obrigada a pagar valores gerados por uma gestão incompetente e fraudulenta. Assevera que as informações apresentadas em ata referente ao exercício de 2005 são totalmente providas de vícios, pelo que vai ajuizar a competente ação para anular as deliberações da assembleia geral. Afirma não saber como explicar que a perda liquida do exercício de R$ 384.383,68 aumentou para R$ 665.915,84, o que gerou uma fraude de R$ 281.531,16. Pugna ao final pela improcedência do pedido, eis que não contraiu qualquer débito com a embargada. Juntou documentos de fls. 68/85.

A requerente manifestou-se as fls. 90/100.

Audiência de preliminar as fls. 114, onde não foi possível conciliação. Audiência de instrução as fls. 116/117.

Memoriais da requerida as fls. 121/130.

Eis o relatório necessário.

Passo à fundamentação e decisão.

A prova documental que instrui a presente ação, consubstanciada na ata da assembleia geral da ré, com a presença da demandada como cooperada
(fls. 33/40),
revela efetivamente o direito do requerente de pleitear o recebimento de seu crédito.

A requerida inclusive confirmou que participou da assembleia e a favor do que foi deliberado, onde se reconheceu um saldo negativo de R$ 665.915,84, referente ao exercício de 2005, com rateio para todos os cooperados proporcionalmente à produção de cada um, com pagamento em 12 parcelas, inclusive constou que o menor valor girava em torno de R$ 137,00 e o maior em aproximadamente R$ 40.000,00
(fls. 33/30).

Neste rateio coube à ré a importância de R$ 9.628,46, em 12 parcelas de R$ 819,04, inclusive chegou a quitar as seis primeiras
(fls. 47, não impugnado pela ré),
restando as seis últimas
conforme fl. 04 e fls. 45/46.

Tratando-se de cooperativa, induvidoso a responsabilidade dos cooperados pelo rateio dos prejuízos eventualmente sofridos, eis que também são divididos os lucros, se existentes
.
A ré não chegar a negar os valores que lhe são cobrados, proporcionais à sua produção, apenas impugna o saldo negativo aprovado na assembleia geral e que consta nos balanços na forma legal
.

Observe-se que as deliberações da assembleia foram aprovadas à unanimidade, com o aval da demandada. Esta, como se verifica, sequer se opôs às deliberações.

As testemunhas ouvidas
às fls. 116/117
e que já foram médicos cooperados da ré, confirmaram que a assembleia geral aprovou o saldo negativo relativo ao exercício de 2005 e o rateio entre todos os cooperados.

Nesta senda,
não logrou a demandada em comprovar que os valores contabilizados como saldo negativo, objeto do rateio, teria sido uma fraude, como alegou nos embargos.

Cabia à embargante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 333, I do CPC e, com efeito, deste ônus não se desincumbiu, pelo que os embargos são improcedentes, em vista da insuficiência de provas.

Sequer requereu a realização de perícia contábil
(fl. 114).

Nesta senda, tenho que a
embargante não apresentou nenhuma prova capaz de convencer este juízo da verossimilhança das alegações apresentadas em seus embargos monitórios
.

Reza o artigo 1.102-A:

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A prova que aparelha a ação monitória deve ser escrita e não possuir eficácia de título executivo. Esclareço que a aludida prova escrita pode ser constituída de qualquer documento que mereça fé quanto à autenticidade e tenha eficácia probatória do fato constitutivo do direito, como por exemplo, os documentos anexados aos autos às fls. 33/40, especificamente os balanços aprovados em assembleia geral e o rateio proporcional à produtividade dos cooperados
.

Diante do exposto,
julgo procedente a ação monitória
proposta por UNIMED OESTE DO PARÁ em face de FRANCIVALDA BATISTA FERNANDES CALCADO,
julgando improcedentes os embargos monitórios, por ter ficado devidamente caracterizado a existência do débito no valor de R$ 5.047,45. Custas e honorários pela embargante, estes arbitrados em 15% do valor da causa
. Publique-se. Registre-se. Intime-se”
(grifei).

Como se vê, a improcedência da ação foi devidamente fundamentada, sendo destacado, em especial, que os elementos coligidos aos autos evidenciam que
a apelante/ré participou como cooperada e concordou com as deliberações da assembleia geral, incluindo o pagamento proporcional ao saldo negativo referente ao exercício de 2005, conforme registrado em ata.

Destarte,
alegações genéricas acerca de suposta fraude no balanço do ano de 2005, sem qualquer tipo de comprovação concreta, não tem o condão de infirmar a conclusão adotada no primeiro grau.

A propósito, cumpre afastar a alegação de cerceamento de defesa, pois, a despeito da apelante ter, de fato, em um momento inicial, especificamente em sua petição inicial, pleiteado a realização de prova pericial, observo que, posteriormente, em sede de audiência (ID nº 4450004), a embargante, após ser fixado os pontos controvertidos pelo Juízo
a quo
e ser oportunizado a sua manifestação, limitou-se a pleitear “
a oitiva do depoimento pessoal do representante da autora, testemunhas, e a documentação já existente nos autos e novos documentos”,
deixando de realizar, portanto, qualquer pedido relacionado a suposta perícia, conduzindo a preclusão do seu direito.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do TJGO:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SOCIEDADE COOPERATIVA. PREJUÍZO. RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. APROVAÇÃO UNÂNIME. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO ALEGADO DIREITO MATERIAL DEDUZIDO NO PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Ata da Assembleia Geral Extraordinária é prova suficiente para se exigir o pagamento pelo rateio dos prejuízos apurados pela cooperativa/reconvinte, entre todos os associados, mormente aprovado à unanimidade dos cooperados presentes na sessão solene
. 2.
Inexistindo provas suficientes a impedir, modificar ou extinguir o débito atribuído ao cooperado/reconvindo, a sua condenação ao pagamento dos valores, ora objeto da reconvenção, é medida que se impõe
. 3. Vencido novamente o reconvindo/recorrente, desta vez em grau de recurso, deve-se majorar a verba sucumbencial devida, dada a sucumbência recursal ( § 11 do art. 85, CPC). 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA do dia 10 de fevereiro de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, nos termos do voto do Relator”
.
(TJ-GO
02327930220168090105, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2022).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024